Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DUAS FONTES PAGADORAS. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidores ocupantes licitamente de dois de cargos públicos que, em razão deles, receberam em duplicidade o benefício do auxílio alimentação previsto no art. 112 da Lei Complementar no 840/2011.
2. Não obstante a irregularidade constatada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orientam ser indevida a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, ainda que indevidamente, uma vez que o erro da composição da remuneração foi cometido pela própria Administração.
3. Segurança concedida.